Tribunal: TCU
Processo: 044.477/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de admissão emitido em favor do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Sanderson Dantas de Souza em face do Acórdão 6634/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de admissão emitido em favor do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito, para o recorrente, os itens 9.2 a 9.4 (e subitens) do Acórdão 6634/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar legal o ato de admissão emitido em favor de Sanderson Dantas de Souza (e-Pessoal 2236/2019); e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.